Tribunal: STF
Processo: HC 217155
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jucelma Aparecida de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 717.805/MS.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.



    A impetrante alega constrangimento ilegal, uma vez que afastado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 



    Assinala que a paciente seria mera mula, aduzindo que 



    “ainda que haja conclusão de que a paciente, em razão da grande quantidade de droga tenham “atuado como "MULA" no transporte da droga, não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ela seria integrante de organização criminosa.””



    Requer-se a concessão da ordem, “a fim de que seja aplicado o §4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, em regime aberto e convertida a pena privativa por restritivas de direitos”.



    Examinados os autos, decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 717.805/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa.



    A esse respeito consignou o Relator no STJ:



    “No caso em tela, a minorante não foi concedida com fulcro na dedicação da paciente a atividades criminosas, não só pela quantidade da droga apreendida – 42kg (quarenta e dois quilos) de crack – mas também pelo "envolvimento de várias pessoas (contratante, contratado, pessoa que entregou a droga e destinatário final do entorpecente), todas com função preestabelecida no âmbito da execução delitiva, tudo com a finalidade de potencializar o êxito da empreitada criminosa, indicando-se claramente a existência de um grupo criminoso ligado à narcotraficância, para o transporte de drogas no âmbito interestadual, como no caso, em que a atividade visava o transporte deste Estado para o Estado de São Paulo" (e-STJ fl. 49). 



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois foi demonstrado que a acusada praticava o delito de tráfico, comprovando, assim, a sua dedicação à atividade criminosa, razão pela qual foi afastado o pretendido redutor. 



    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.”



    Como visto, as instâncias antecedentes consideraram o contexto delitivo - o modus operandi consistente no transporte de 42 kg de crack em compartimento oculto de veículo transferido para o nome do corréu, esposo da paciente, que simulavam viagem em família - e a quantidade e natureza da droga apreendida (42kg de crack), tudo a demonstrar o envolvimento com grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas.



     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente